Tribunal: TJES
Processo: 5007420-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007420-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007420-35.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda e Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator do Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo. As agravantes sustentam a ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, argumentando que tal prática viola o princípio da estrita legalidade e a capacidade contributiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, considerando a jurisprudência vigente e a aplicação (ou não) do entendimento firmado pelo STF no Tema 69 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 69 do STF estabelece que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Entretanto, a tese firmada não se aplica de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que a discussão abordada pelo STF refere-se à composição do faturamento e não ao valor da operação tributável pelo ICMS.

A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), em seus artigos 8º e 12, define que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor final da operação, que inclui os repasses econômicos das contribuições do PIS e da COFINS, por serem custos transferidos ao consumidor final.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, uma vez que esses tributos integram o valor da operação (AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, rel. Min. Francisco Falcão).

A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria previsão legal específica, análoga à existente para o IPI, conforme § 2º do art. 13 da LC nº 87/1996, o que não se verifica no caso presente.

A decisão recorrida alinha-se com a jurisprudência consolidada do STJ e com os precedentes desta Câmara, que reconhecem a impossibilidade de exclusão dos valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois se trata de repasse econômico que integra o valor da operação, conforme previsto na LC nº 87/1996 e na jurisprudência do STJ. 2. O entendimento do Tema 69 da repercussão geral do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica à base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e IV; art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 8º e 12; CTN, art. 97, IV; art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, rel. Min. Francisco Falcão; TJES, AI nº 5008399-65.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007420-35.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
eis que inconformad
as
com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que
indeferiu a liminar
nos autos do Mandado de Segurança Impetrado
em face de suposto ato coator praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
iu

que
o artigo 155, II da CF – que traz o conceito básico e determinações de que o ICMS é um imposto que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias;
motivo pelo qual, em observância do
princípio da estrita legalidade
e da reserva legal,
previsto
s, respectivamente,
no art. 150, I da CF,
e
no art. 97, inciso IV do CTN,
assim como em razão da
Lei Complementar 87/1996, no artigo 13, inciso I,
d
o artigo 11 da Lei Estadual nº. 7.000/200
1
e os artigos 3º e 63, ambos do RICMS/ES,
não há autorização para inclusão do
PIS e a Cofins na base de cálculo do ICMS;

Assever
ou
ainda que, pela exegese do
princípio constitucional da capacidade contributiva previsto no art. 145, §1° da CF,
e do
princípio do não confisco, previsto no artigo 150, IV da CF,
assim como d
a previsão trazida pelo art. 110 do CTN, O STF e o STJ têm reiteradamente afastado a incidência de tributos sobre tributos.

Após análise acurada d
a tese
defendida
no
presente recurso,
adianto
que
não
vislumbrei os requisitos
necessários
para a concessão
liminar da segurança
.

Destaque-se que
a tese
firmada na dinâmica da
repercussão geral (Tema 69 do STF)
orienta que
"
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da
COFINS
".

A tese acima partiu de
discussão que gravitava em torno do conceito de faturamento, e se, os valores escriturados a título de ICMS o integravam, o que, ao final, afastou-se em razão da aplicação do princípio da não- cumulatividade.

Entretanto
,
extrai-se d
este
recurso que objetivam as agravantes a apuração e recolhimento do
ICMS sem a inclusão do
PIS e
COFINS em suas bases de cálculo,
hipótese, a toda evidência, distinta do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Pretório,
e que é admitida pela
legislação.

Isso porque, os artigos
8º e 12
da LC nº
87/96
(
Lei Kandir
), determinam como base de cálculo do ICMS o valor final da operação ou prestação. E, as contribuições do
PIS e
da COFINS incidentes nas operações, constituem custos obrigatoriamente transferidos pelo alienante ao adquirente, que integram o valor final, representando, portanto, mero repasse econômico e não jurídico.

E nesse sentido,
a despeito da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1223, a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade de
inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS,
confira-se
:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.
II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016.
III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
3. "A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 13, § 1º, DA LC N. 87/1996. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL.
[...].
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em relação à base de cálculo do ICMS, os valores relativos ao PIS e à COFINS - que incidem juridicamente em outro momento e somente sobre receita da empresa -, são repassados ao consumidor final de forma econômica (não jurídica), fazendo parte do preço da mercadoria/serviço contratados, e, nessa qualidade, integram o valor da operação, base de cálculo do ICMS.
3. Nos termos do art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS engloba: (inciso I) o montante do próprio imposto "calculado por dentro"; (inciso II, alínea "a") os valores relativos a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; e (inciso II, alínea "b") o valor do frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/06/2021. 4. A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal.
5. No Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), o Supremo Tribunal Federal tratou do conceito de receita/faturamento previsto no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, base de cálculo do PIS e da COFINS, concluindo pela exclusão do ICMS desse conceito, entendimento que não se aplica ao presente feito que trata da base de cálculo do ICMS que, nos termos do art. 13 e respectivos incisos e parágrafos, corresponde ao valor da operação relativa à circulação da mercadoria/serviço tributável.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Alinha-se, no mesmo sentido, este Tribunal, inclusive por esta colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS DÉBITOS DE PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO ICMS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TESE VINCULANTE Nº 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. BASE CÁLCULO DO ICMS. OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem fora impetrado mandado de segurança pelo agravante, objetivando a exclusão dos débitos de PIS e COFINS de sua apuração da base de cálculo do ICMS, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, CTN, garantindo-se a imediata restituição e/ou compensação do indébito tributário. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574706, entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo para fins de incidência do PIS e COFINS, fixando a seguinte tese vinculante: “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (Tese 69, STF). 3. O raciocínio adotado nas razões e decidir do STF parte da premissa de que o ICMS não é valor que se incorpora ao patrimônio do contribuinte, que, portanto, não constitui faturamento da empresa sendo, apenas, elemento transitório, não podendo compor a base de incidência do PIS e da COFINS. 4. Ocorre que não se mostra viável a aplicação deste raciocínio para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, de forma extensiva, especialmente considerando o princípio da legalidade e da jurisprudência pátria, bem como porque a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. 5. Desse modo, de forma geral, a legislação nacional e estadual permite a inclusão, na base de cálculo do ICMS, de impostos, havendo ressalva exclusivamente quanto ao IPI, nas hipóteses do art. 63, §2º do Decreto nº 1.090-R/2002. 6. Quanto ao tema, o C. STJ se manifestou no sentido de ser legitima a inclusão de PIS e da COFINS na base de Cálculo do ICMS.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
, 5008399-65.2022.8.08.0000, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/12/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orientação do c. STJ, é “legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação” (AgInt no REsp 1805599/SP). Precedentes. 2. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 69 da Repercussão Geral Reconhecida pelo e. STF (“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”), que trata de hipótese diversa.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5011548-31.2021.8.08.0024, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
21/02/2022
)

Destarte,
entendo que a decisão recorrida orienta-se no mesmo sentido da jurisprudência acima reproduzida,
motivo pela qual deve ser confirmada
.

Por todo o exposto,

conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a liminar aos Agravantes.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.